Tribunal: STF
Processo: AI 465373
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia acerca
do pagamento de horas extras a trabalhador horista que labora em
turno ininterrupto de revezamento e à aplicação do divisor 180 para
cálculo de seu salário: questão restrita ao âmbito
infraconstitucional, que não viabiliza o RE: precedentes